Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INÉPCIA. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. INOBSERVÂNCIA. DEFICIÊNCIA NARRATIVA QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a decisão de rejeição da denúncia, com fulcro no art. 395, I e II, do Código de Processo Penal.
3. Preceitua o art. 41, do CPP, que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
4. A consumação da receptação culposa exige a demonstração da aquisição ou recebimento de coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, nos termos do art. 183, § 3o, do CP. Entretanto, ao exame da peça acusatória, perceptível a carência descritiva de todas as nuances do crime imputado ao réu/apelado, de forma a não atender ao disposto no art. 41 do CPP, o que revela a inépcia da denúncia. Isso porque, ausente qualquer apontamento objetivo que sugira a procedência ilícita do aparelho celular comprado, não se prestando a tal mister a mera indicação de compra sem nota fiscal. Aliás, sequer foi discriminado o valor pago pelo bem, para eventual comparação com o preço de mercado. Outrossim, o negócio jurídico realizado pela plataforma digital OLX não sugere meio inidôneo para tal operação, não desqualificando a condição de quem vendeu. Com efeito, a denúncia em relevo, do modo como estruturada, obsta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, violando direito fundamental do acusado. A propósito, nesse sentido sufragou recentemente esta eg. Turma Recursal: Acórdão 1391729, 07002835120218070009, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Julgado em 03/12/2021, dje: 17/01/2022.
5. Nesse ínterim, a rejeição da denúncia é medida de ordem, por ser manifestamente inepta, nos exatos termos da decisão vergastada.
6. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.